Tribunal: TJDFT
Processo: 0806560-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO INTEGRAL. PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO DECRETADA. ART. 42, § 1o, LEI 9.099/95 E ART. 31 DO RITRJE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Interno interposto em face da decisão que declarou deserto o recurso interposto por Banco do Brasil ante a ausência da juntada da guia de pagamento do preparo.
2. Alega que apesar da ausência da juntada, o recolhimento foi tempestivo, e que o excesso de formalismo não pode se sobrepor ao princípio da primazia do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir (i) se a juntada intempestiva do preparo obsta o recebimento do recurso; (ii) se cabe aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
5. O art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
6. O recolhimento do preparo e das custas processuais não afasta a deserção se não foi comprovado nos autos no prazo peremptório, vedada a prorrogação.
7. Conforme determinação legal, se a parte recorrente não juntou no prazo de 48h a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento das custas e do preparo, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso inominado pela deserção.
8. Para a imposição da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, o caráter protelatório ou o abuso do direito de interpor agravo interno deve ser manifesto, consoante entendimento consolidado do STJ, elementos que não se configuram no caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno desprovido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art 1021, § 4o; Lei 9.099/1995, art. 42, § 1o.